Tribunal: TJPA
Processo: 0845971-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845971-51.2018.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANE DOS ANJOS GONCALVES

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Locação de imóvel ao ente público. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular contra a ADEPARÁ, em razão de supostos danos ao imóvel de sua propriedade após período de ocupação pela autarquia, no curso de contrato de locação firmado entre as partes. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. Inconformada, a autora interpôs apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões devolvidas à instância recursal:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC;

(ii) saber se a autora comprovou o nexo causal entre a ocupação do imóvel pela ADEPARÁ e os danos alegados, a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com análise expressa das provas produzidas e motivação quanto à ausência de comprovação do direito alegado, afastando-se a alegada nulidade.

4. No mérito, restou evidenciado que o laudo técnico apresentado foi unilateral, elaborado mais de um ano após a devolução do imóvel, sem possibilidade de contraditório, sendo incapaz de comprovar a existência de danos imputáveis à ocupação da autarquia.

5. A ausência de vistoria prévia e de elementos probatórios robustos inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil do ente público.

6. Reformas realizadas pela própria autora sem comunicação à locatária impedem perícia adequada. Deteriorações naturais pelo uso regular do imóvel não ensejam indenização, nos termos do art. 23, III, da Lei nº 8.245/91.

7. A fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa observa os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, não havendo excesso ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"É válida a sentença que, embora contrarie a pretensão da parte, apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise das provas e dos argumentos relevantes constantes nos autos."

"Não comprovado o nexo de causalidade entre a ocupação do imóvel por ente público e os danos alegados pela autora, especialmente diante da ausência de vistoria prévia e da produção de prova unilateral, é de ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios."

"Honorários advocatícios fixados em percentual compatível com a complexidade da causa e nos limites do art. 85, § 2º, do CPC, não comportam redução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 373, I; Lei nº 8.245/91, art. 23, III; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 13494424, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRISTIANE DOS ANJOS GONÇALVES
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0845971-51.2018.8.14.0301 ajuizada em face da
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Sobreveio sentença (ID Num. 20643479), julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

"(...) X – CONCLUSÃO.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa considerando a simplicidade procedimental e boa técnica dos causídicos atuantes no feito.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.”

Inconformada a autora Cristiane dos Anjos Gonçalves, interpôs recurso de apelação (ID Num. 20643484), alegando preliminarmente a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

No mérito, defende que as provas apresentadas seriam suficientes para demonstrar as más condições do imóvel após a devolução, cabendo à apelada responder pelos danos.

Ressaltou, ainda, da necessidade de diminuição da condenação dos honorários.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimado, o apelado apresentou resposta ao recurso (ID Num. 20643493), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 24984302).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual se absteve de intervir no feito (ID Num. 25128550).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação por danos morais e materiais formulados por Cristiane Gonçalves em desfavor da ADEPARÁ.

Preliminarmente, a autora suscitou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade:

“Art. 93.

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes.”

Por sua vez, o art. 489, § 1º da Lei Adjetiva Civil dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Diante da leitura dos artigos acima, constata-se que, fundamentar significa dar as razões, analisando as questões de fato e de direito, de maneira concreta, estruturada e completa, considerando os argumentos relevantes sustentados pelas partes.

Conforme a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“(...), No entanto, é preciso perceber que o Juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo se seus arrazoados; apenas os argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio legislador erige um critério para distinguir entre argumentos relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador. Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração do julgado” (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. Revista dos Tribunais - 2ª Ed. - p. 578).

No caso concreto, não assiste razão à apelante, uma vez que o julgador motivou seu convencimento, expondo as razões pelas quais entendeu que a autora não o havia convencido quanto aos seus argumentos, nos seguintes termos::

“(...) VIII – DA REFORMA – FALTA DE PROVAS.

Entendo que em se tratando de obra de natureza técnica indispensável seria comprovar o antes e o depois. Isto é como era o imóvel e como ficou após a ocupação pelo demandado.

Com efeito, dos documentos juntados a inicial inexiste qualquer foto ou mesmo laudo que determine como o imóvel foi entregue.

Atente-se que há laudo técnico assinado pelo engenheiro Marcos Edésio de Matos Tavares, mas o estudo foi feito sem contraditório quanto podia, por meio de produção de prova antecipada. Além de não se referir ao estado em que foi entregue o imóvel pela autora à parte demandada. Impõe-se a improcedência do pedido na forma do art. 373, I do CPC.

IX – DA ENERGIA ELÉTRICA – BOLETOS VENCIDOS.

Não visualizo provas nos autos de que a Adepará tenha ocupado o imóvel para além de Julho/2015, fato este confessado na contestação.

Enquanto as contas juntadas se referem a período posterior.

Impõe-se a improcedência do pedido na forma do art. 373, I do CPC.”

Assim, a sentença expôs de forma clara as razões pelas quais considerou imprestáveis os documentos apresentados, destacando que o laudo técnico foi elaborado de forma unilateral, sem observância do contraditório, e mais de um ano após a desocupação do imóvel – circunstâncias que inviabilizam sua utilização como elemento idôneo de convicção.

Dessa forma, não se verifica ausência de fundamentação, mas sim a rejeição devidamente motivada das teses apresentadas, o que afasta a alegação de nulidade.

Passo a análise do mérito recursal.

No mérito, a autora alega ter comprovado a ocorrência de danos provocados pela Agência Estatal, razão pela qual requer o ressarcimento.

Mais uma vez, não assiste razão à recorrente, pois não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a ocupação do imóvel pela ADEPARÁ e os danos alegados. O laudo técnico apresentado foi elaborado de forma unilateral, mais de um ano após a devolução do imóvel, o que o torna insuficiente para amparar a pretensão indenizatória.

Além disso, conforme bem assinalado na sentença, não se pode imputar à locatária a responsabilidade por reformas realizadas unilateralmente pela proprietária, tampouco pelas deteriorações naturais decorrentes do tempo e do uso regular do bem – as quais não geram direito à reparação, conforme o art. 23, III, da Lei nº 8.245/91:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

(...)

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;”

Ademais, a própria apelante realizou reformas sem comunicação prévia ao ente locatário, inviabilizando eventual perícia que pudesse comprovar as reais condições do imóvel no momento da devolução.

Nesse sentido, não houve produção de provas capazes de sustentar o direito alegado:

“Ementa: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO MUNÍCPIO DE BENEVIDES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ULTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELO ENTE PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DESCABIDA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR O REAL ESTADO DO IMÓVEL FINDA A LOCAÇÃO. VISTORIA PÓS-LOCAÇÃO PRODUZIDA UNILATERALMENTE QUE NÃO É CAPAZ DE REFERENDAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÕES EXISTENTES ENTRE OS FATOS ALEGADOS E AS PROVAS DOCUMENTAIS COLACIONADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC. DANOS MATERIAS QUE EXIGEM EFETIVA COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE CONSIDERÁVEL OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. (...) 3. Conforme previsão do art. 23, III da Lei nº. 8.245/91, e da disposição da cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes, cabe ao locatário devolver o imóvel locado no estado em que lhe foi entregue ou arcar com as despesas para a sua recomposição. Dessa forma, para auferir a real situação do imóvel, é de fundamental importância a realização de vistoria prévia e pós-locação; 4. In casu, é ausente a vistoria prévia do imóvel, de modo que não há como auferir o status quo da propriedade para respaldar satisfatoriamente que as avarias ocorreram durante o contrato de locação e que não são do uso normal do bem, bem como, a vistoria pós-locação foi realizada de forma unilateral pela locadora, sendo insuficiente para amparar a pretensão indenizatória . Precedentes; 5. As fotografias colacionadas aos autos para comprovar o estado de depredação do imóvel se mostram frágeis na medida em que não possuem registro de datas, hora e local, não sendo possível verificar se efetivamente se referem ao imóvel, objeto da lide. Outrossim, o mero orçamento acostado aos autos, não é capaz de provar a efetiva realização de qualquer serviço ou gasto por parte da autora, considerando que a reparação do dano material depende de efetiva comprovação de dispêndio. Precedentes STJ; 6. Noutra ponta, não há como fechar olhos para o fato de que as datas mencionadas na inicial e as datas presentes nos documentos apresentados são contraditórias entre si, principalmente no que tange a data da vistoria final realizada e a data da entrega das chaves, o que torna temerária a manutenção da sentença a quo; 7. Além disso, em que pesem as ponderações da parte autora, não há que se falar em dano moral. Isso porque, apesar os inconvenientes e aborrecimentos sofridos, tem-se que a situação não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, pois dano moral demanda a existência de considerável ofensa aos direitos da personalidade, o que não se vislumbra no caso. Precedentes STJ; 8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada.” (Acórdão nº 13494424, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, não há razão para acolhimento, uma vez que o percentual se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, tendo o juízo de origem considerado a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo a sentença, inalterada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025